Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700748-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA NASCIMENTO DE CAMPOS AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42698918), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, AMANDA NASCIMENTO DE CAMPOS, em face da decisão interlocutória (ID 143851440, origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, na ação de revisional de empréstimos bancários de autos n. 0742157-06.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO INTER S/A. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 30/03/2023, foi proferida sentença extintiva (ID 154228655, origem), cujo dispositivo consignou a extinção do processo, com o julgamento improcedente do pedido, o reconhecimento da sucumbência da Autora, ora Agravante e a sua condenação “ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, [fixados] em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) No caso em tela, sobreveio a prolação da sentença extintiva na qual foi reconhecida a sucumbência da Autora, ora Agravante, com a sua condenação ao pagamento das despesas processuais. Por conseguinte, o reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso, por perda superveniente de seu objeto, é medida que se impõe, pois, agora, o provimento singular só pode ser impugnado por recurso de apelação, consoante o art. 1.009, caput, do CPC. Com estas considerações, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto, vez que inócua sua análise diante da prolação de sentença extintiva. Confirmo a decisão monocrática em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 42799204). Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023 15:13:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador